Tribunal: TJBA
Processo: 8062172-50.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062172-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais proposta por aposentado contra associação civil, em razão de descontos alegadamente não autorizados em benefício previdenciário do INSS. O autor da demanda originária sustenta que jamais celebrou contrato de filiação ou associação com a entidade demandada, postulando a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro das parcelas descontadas e indenização por danos morais. O Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo declinou da competência, por entender ausente relação de consumo. O Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial, ao receber os autos, suscitou o conflito, afirmando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ação ajuizada por aposentado contra associação civil, fundada em alegados descontos fraudulentos ou não autorizados em benefício previdenciário, configura relação de consumo, inclusive por equiparação, de modo a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos não impede, por si só, o enquadramento da entidade como fornecedora, quando esta disponibiliza serviços no mercado mediante contraprestação financeira, com cobrança sistemática de mensalidades descontadas de benefício previdenciário. A alegação de ausência de filiação voluntária e de descontos não autorizados distingue a hipótese de uma relação associativa regular, pois indica possível defeito na prestação do serviço ou falha na captação de dados, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 17 do CDC, a vítima de evento danoso decorrente de defeito na prestação de serviço pode ser considerada consumidora por equiparação, ainda que não tenha firmado relação contratual direta com o fornecedor. A condição de aposentado, aliada à realização de descontos diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar, evidencia vulnerabilidade técnica, econômica e informacional, justificando a incidência do regime consumerista e a competência especializada. A Lei Estadual nº 10.845/2007 e a Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia disciplinam a especialização das Varas de Relações de Consumo, às quais compete processar e julgar litígios fundados no CDC. A jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a competência das Varas de Relações de Consumo para processar ações propostas por aposentados em razão de descontos abusivos, indevidos ou sem consentimento efetuados por associações, sindicatos ou entidades congêneres. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente, para reconhecer a competência do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o processo nº 8067372-69.2024.8.05.0001. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos não autorizados em benefício previdenciário por associação civil, à qual o aposentado afirma jamais ter se filiado, caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. A associação civil que oferece serviços mediante contraprestação financeira pode ser enquadrada como fornecedora, independentemente da ausência de finalidade lucrativa. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ação fundada em descontos previdenciários alegadamente fraudulentos ou indevidos realizados por associação civil.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8062172-50.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA